Tribunal: TJPA
Processo: 0832401-56.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10258 - Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0832401-56.2022.8.14.0301

APELANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

APELADO: SIMONE MARIA NETO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSO DE FORMAÇÃO EM OUTRO CARGO PÚBLICO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.112/90. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que concedeu parcialmente a segurança para assegurar à impetrante o direito à licença remunerada para participação em curso de formação de outro cargo público, mesmo em estágio probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se é possível a concessão de licença remunerada a servidor estadual em estágio probatório para participação em curso de formação de outro cargo público, mediante aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90;

(ii) estabelecer se a atuação do Poder Judiciário, ao reconhecer tal direito, configura violação ao princípio da legalidade e indevida ingerência no mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 5.810/94 é omissa quanto à hipótese específica, mas admite a aplicação de legislação federal subsidiária em situações não reguladas.

4. O art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/90 autoriza o afastamento remunerado para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, inclusive durante o estágio probatório.

5. O reconhecimento judicial do direito não viola o princípio da separação dos poderes, pois constitui controle de legalidade diante de lacuna normativa, sem inovação no ordenamento jurídico.

6. A concessão da licença não implica prejuízo ao erário, por se tratar de direito previsto no sistema jurídico e compatível com os princípios da eficiência e da razoabilidade.

7. O agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. É admissível a aplicação subsidiária do art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/90 para conceder licença remunerada a servidor estadual em estágio probatório para participação em curso de formação de outro cargo público, diante da omissão da legislação estadual.

2. O controle judicial que supre lacuna normativa não viola a separação dos poderes quando se limita à verificação da legalidade do ato administrativo.

3. A concessão de licença remunerada para curso de formação não configura prejuízo ao erário quando amparada por fundamento legal e princípios constitucionais.
”

Dispositivos relevantes citados
:

Lei Federal nº 8.112/90, art. 20, §4º; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 92, “d”, e 93.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.326.554/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020; TJPA, Apelação Cível 0000216-52.2009.8.14.0301, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/06/2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Polícia Científica do Pará em face da Decisão Monocrática proferida por este Relator (Id. 32926801) que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar que a autoridade coatora autorizasse a fruição de licença remunerada em benefício da impetrante para realização de curso de formação de outro cargo público.

Nas suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma: (i) a ofensa ao Princípio da Legalidade estrita, uma vez que o art. 93 da Lei Estadual n.º 5.810/94 veda licença para tratar de interesses particulares a servidores em estágio probatório; (ii) a impossibilidade de aplicação analógica da Lei Federal n.º 8.112/90 ao regime jurídico estadual; (iii) a inexistência de direito líquido e certo, dado o caráter discricionário do ato administrativo; (iv) o evidente prejuízo ao erário; e (v) a indevida ingerência do Judiciário no mérito administrativo.

Ao final, requer o provimento do recurso para que decisão seja reformada (Id. 33083497).

Não foram ofertadas Contrarrazões (Id. 34674329).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo da agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, confirmando a sentença que reconheceu o direito da impetrante, ora agravada, à licença remunerada para participação em curso de formação em concurso público promovido por outro ente federativo, mesmo estando em estágio probatório.

A despeito da insurgência da agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz argumentos que já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido, não trazendo fatos novos capazes de alterar o entendimento firmado.

No tocante à legalidade da licença, a decisão monocrática amparou-se em sólida fundamentação legal e jurisprudencial. O art. 20, § 4º, da Lei Federal nº 8.112/1990, ao prever o direito de servidor em estágio probatório ao afastamento para curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo público, encontra respaldo no art. 92, alínea
“d”,
do Regime Jurídico Único do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/1994), que admite o afastamento em hipóteses previstas em legislação federal específica.

O entendimento já foi consolidado por este egrégio Tribunal, conforme se extrai do julgado abaixo colacionado:

Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso de apelação. Servidor estadual em estágio probatório. Licença remunerada para participação em curso de formação de outro concurso público. Aplicação subsidiária da lei 8.112/90. Possibilidade. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação. O referido apelo foi manejado contra sentença que concedeu licença remunerada a servidor estadual em estágio probatório, para participação em curso de formação integrante do concurso público para Delegado de Polícia do Estado do Maranhão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a aplicação subsidiária do art. 20, § 4º, da Lei 8.112/90 para conceder licença remunerada a servidor estadual em estágio probatório, com o fim de frequentar curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo, diante da omissão da legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 5.810/94, que rege o funcionalismo público do Estado do Pará, é omissa quanto à concessão de licença remunerada a servidor em estágio probatório para participação em curso de formação de outro concurso, autorizando, no entanto, a aplicação de normas federais específicas em hipóteses não reguladas.

4. O art. 20, § 4º, da Lei 8.112/90 prevê expressamente a possibilidade de afastamento remunerado para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso, mesmo durante o estágio probatório, sendo possível sua aplicação subsidiária quando compatível com a realidade local.

5. A jurisprudência consolidada do TJPA admite a aplicação analógica da Lei 8.112/90 em razão do princípio da isonomia (CF, art. 5º, caput), assegurando tratamento equânime a servidores públicos em situações análogas, independentemente do ente federativo a que estejam vinculados.

6. A concessão da licença não representa afronta ao princípio da legalidade nem invasão da competência do Executivo, pois o Judiciário atua em controle de legalidade para suprir omissão normativa, sem inovar no ordenamento.

7. O afastamento remunerado para participação em curso de formação valoriza o servidor e atende ao interesse público, sem prejuízo ao erário ou à Administração Pública, respeitando os princípios da eficiência e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a aplicação subsidiária do art. 20, § 4º, da Lei 8.112/90 para conceder licença remunerada a servidor estadual em estágio probatório que deseje participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo, diante da omissão da legislação estadual.

2. A atuação do Judiciário para suprir lacunas normativas não viola o princípio da separação dos poderes quando fundada em controle de legalidade e garantia de direitos fundamentais.

3. A concessão de licença remunerada nesse contexto está em conformidade com os princípios da isonomia, da razoabilidade e da eficiência administrativa.

(
TJPA, Apelação Cível 0000216-52.2009.8.14.0301, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/06/2025
)

Seguindo o mesmo entendimento:
Mandado de Segurança nº 0807870-96.2023.8.14.0000
, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 25/02/2025;
Apelação Cível nº 0906562-03.2023.8.14.0301
, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 17/11/2025;
Mandado de Segurança nº 0817576-35.2025.8.14.0000
, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, julgado em 25/11/2025.

De se salientar, por oportuno, que não há usurpação de competência do Poder Executivo, mas controle de legalidade e garantia de direitos constitucionais, tarefa que compete ao Poder Judiciário. A decisão judicial limita-se a suprir lacuna normativa, sem criar regra nova, mas aplicando os princípios constitucionais de forma harmônica com o ordenamento jurídico.

De igual modo, não se sustenta a alegação de prejuízo ao erário ante ausência da contraprestação laboral, uma vez que o direito ora reconhecido se encontra previsto em lei, não podendo a supremacia do direito público ser utilizada como subterfúgio para o descumprimento de garantias legais e constitucionais.

Nesse contexto, vale ressaltar que inexiste
a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (
quantum debeatur
) dos danos materiais e morais coletivos. VI - Agravo interno improvido.

(
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.326.554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020
, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões essenciais foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2026